Tribunal: TJDFT
Processo: 0702665-53.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0702665-53.2022.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV, DISTRITO FEDERAL APELADO: MARIA DE FATIMA FERREIRA BRANDAO DESPACHO Nos termos do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargante para se manifestar acerca de possível intempestividade dos embargos de declaração opostos. Prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. BRASÍLIA, DF, 26 de abril de 2023 17:07:06. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora